Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE PROVA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRIGENTES. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
3. O saneamento da alegada omissão relativa à impugnação das provas não determinou alteração do entendimento firmado no acórdão embargado, tendo em vista que restou provado o pagamento parcial da dívida pela autora e a culpa recíproca pela rescisão contratual.
4. Sanada a omissão sem atribuição de efeitos modificativos, uma vez que os esclarecimentos não interferem no resultado do julgamento.
5. Recurso conhecido e provido.